Tribunal: TJPA
Processo: 0013139-41.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) - ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A-I C/C ART. 70 DO CPB (EVENTO DEPOIS DA REFORMA DE ABRIL DE 2018) - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA ? EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE ? IMPOSSIBILIDADE ? MODULADOR DA CULPABILIDADE AFERIDO DE MANEIRA DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DECOTE DO CONCURSOS DE AGENTES ? IMPOSSIBILIDADE ? PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO PLURALIDADE DE CONDUTAS; RELEVÂNCIA CAUSAL, LIAME SUBJETIVO E IDENTIDADE DE INFRAÇÃO ? RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS INCENSURÁVEIS DOS DESIGNIOS AUTONOMOS DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DA RES ? INTELIGÊNCIA DO ART. 70, 2ª PARTE DO CPB - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (culpabilidade), sendo aferida a pena base de 05 anos e 68 dias multa. Desta forma, necessário a sua manutenção, pois atendeu as regras legais;III - No caso restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; IV - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o decisum quanto ao concurso formal impróprio (artigo 70, 2ª parte do Código Penal), uma vez que evidenciado os desígnios autônomos na conduta do réu na subtração da res;V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA;VI - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0013139- 41.2018.814.0028.
APELANTE: ALAF SILVA SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) - ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A-I C/C ART. 70 DO CPB (EVENTO DEPOIS DA REFORMA DE ABRIL DE 2018) -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE - MODULADOR DA CULPABILIDADE AFERIDO DE MANEIRA DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DECOTE DO CONCURSOS DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO pluralidade de condutas; relevância causal, liame subjetivo e identidade de infração
- RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS INCENSURÁVEIS DOS DESIGNIOS AUTONOMOS DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DA
RES
- INTELIGÊNCIA DO ART. 70, 2ª PARTE DO CPB - R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA
-
DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.
II - A dosimetria implementada pelo juízo, elevou a pena base baseado em modulador arrazoado de maneira idônea (culpabilidade), sendo aferida a pena base de 05 anos e 68 dias multa. Desta forma, necessário a sua manutenção, pois atendeu as regras legais;
III - No caso restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
IV - Diante dos argumentos apresentados, mantenho o
decisum
quanto ao concurso formal impróprio (artigo
70
, 2ª parte do
Código Penal
), uma vez que evidenciado os desígnios autônomos na conduta do réu na subtração da res;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA;
VI - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALAF SILVA SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º I-A na forma do art. 70 (2ª PARTE) do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. Por conseguinte, asseverou o excesso manejado na aferição da pena base, devendo ser reconduzida a patamares mínimos, decotando o concurso de agentes bem como reconhecer o concurso formal perfeito. Assim, a reprimenda deveria ser reavaliada e reconduzida a valores proporcionais a falta cometida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de ação penal pública exercida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ALAF SILVA SOUZA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime descrito no Artigo 157, §2
9
-, II, §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro (quatro vezes), pela prática dos seguintes fatos delituosos. No dia 05.10.2018, por volta de 22h45min, CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, EURO DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DO SOCORRO DA CRUZ TAVARES SANTOS e TATIANA FERREIRA LEDA estavam em frente ao salão de beleza situado à Folha 06, ,Nova Marabá, guando ALEF SILVA SOUZA aproximou-se em uma motocicleta de cor ' preta, na companhia de uma mulher, e na posse de uma arma de fogo. Na ocasião, subtraiu
02 (dois) aparelhos celulares.
Em seguida a polícia empreendeu diligências e encontrou o acusado.

Devidamente processados, o réu
ALAF SILVA SOUZA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
16 ANOS E OU MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º -I-A na forma do art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

Com efeito, configura-se o tipo do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º A, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria, consubstanciada nas declarações das vítimas, nos depoimentos dos policiais e nas circunstâncias que nortearam a prisão em flagrante, restam suficientemente comprovadas, senão vejamos:

A vítima, CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, declarou dentre outros:
Que,
reconheceu o denunciado Alaf Silva Souza, como autor do crime em que foi vítima, acrescentando que no dia
dos fatos, estava na porta de seu salão, juntamente com outras três pessoas, ocasião em que o réu chegou no local, pedindo informação, ocasião em que anunciou o "assalto", e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares da vítima. Ato contínuo, evadiu-se do local. Por fim, aduziu que o acusado parou a moto um pouco distante do salão, e estava acompanhado de uma moça, relatou ainda, que somente depois é que a polícia ligou para uma das vítimas que era professora e conhecia o réu, afirmando de sua prisão, sem, contudo, encontrar os objetos subtraídos. Disse ter reconhecido o acusado em duas oportunidades, tanto no momento do assalto quanto na Delegacia, não sabendo reconhecer a mulher que o acompanhava. Às perguntas do juízo confirmou que apenas ela e MARIA DO SOCORRO tiveram os celulares subtraídos.

No mesmo sentido a ofendida, MARIA DO SOCORRO DA CRUZ TAVARES, relatou
Que, reconheceu sem dúvidas ALAF SILVA SOUZA como sendo o autor do fato delituoso praticado em 05.10.2018. Relatou que no dia dos fatos estava em um salão de beleza quando ALAF se aproximou em uma motocicleta, na companhia de uma outra mulher que permaneceu avistando todo o ocorrido. Em seguida o acusado parou em um posto de gasolina, deixou a mulher sobre a moto, veio a pé, sem capacete, aproximou-se pedindo uma informação sobre a localização da escola Pedro Cavalcante e após anunciou o assalto. Que, ALAF portava uma arma de fogo, escondida sob sua camisa, e que no ato subtraiu o celular de "CRIS" e em seguida se dirigiu ao rapaz; que estava nas proximidades de seu aparelho, ocasião em que ALAF retirou da tomada o celular e teve seu aparelho levado por ele. Após o réu sair e pegar sua motocicleta acionaram o 190 quando os policiais chegaram e tomaram conhecimento do crime, tendo repassado aos agentes a compleição física do réu e a placa da moto utilizada. Posteriormente, a polícia comunicou a prisão de ALAF, contudo nem a moça e nem os objetos subtraídos foram encontrados. Que, conhecia o acusado de longa data uma vez que foi professora do pai e da mãe do acusado, tanto que quando ele passou sequer teve medo pois nunca imaginou tal comportamento do acusado. Afirmou que após os f os a mãe do acusado lhe abordou supondo que ela não deveria ir para a audiência, que tinha filhos, sentindo-se ameaçada.

Por sua vez a testemunha CARLOS JUNIOR DA SILVA MELO, policial militar, afirmou em juízo
Que, antes do fato narrado na denúncia, na mesma noite já existia uma denúncia sobre assalto praticado por um homem em uma moto, modelo FAN. Contou que o após o assalto ocorrido no salão foram feitas várias rondas e encontrada a motocicleta e um outro rapaz, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia. Na ocasião, a vítima teria reconhecido ALAF.

O réu
ALAF SILVA SOUZA
, ao ser interrogado, negou a autoria, declarando que no dia dos fatos estava em urna festa de aniversário e ao sair parou em um bar e passou a beber com ANTÔNIO MARCOS, proprietário da motocicleta indicada na denúncia. Em razão de ANTÔNIO estar muito bêbado levou a sua moto para sua casa e ao sair de casa para adquirir mais cerveja foi abordado pela polícia.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância, bem como não foi encontrado nos autos qualquer referencia de que a motocicleta estaria sendo conduzida por ANTONIO CARLOS, e muito menos que o acusado estivesse alcoolizado.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Forçoso observar, que as vítimas que compareceram em juízo e reconheceram o réu ALAF, uma delas conhecia o réu, tanto que recebeu ameaça em decorrência disso. Portanto, extraiu-se dos autos que o acusado abordou as vítimas, subtraiu dois aparelhos celulares, um de cada pessoa, e logo depois empreendeu fuga.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das provas da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL COM RECONHECIMENO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.

Nesse ponto, a defesa asseverou que a pena base foi equivocadamente calculada, devendo ser redimensionada para o seu patamar mínimo, bem como deveria ser decotado o concurso de agentes, em face da não participação ativa do segundo elementos na suposta ação ilícita. Por fim, alegou que o juízo singular teria aplicado, indevidamente a figura do concurso formal impróprio, haja vista que, para ela (defesa), ficou configurado o concurso formal perfeito, ou próprio, assim, diante desses pontuais argumentos, requer seu conhecimento e aplicação.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Contudo, necessário transcrever a decisão guerreada na parte controversa, para melhor análise:

(...) Os dois crimes de roubo praticados pelo acusado possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cumulo material, aplicado ao concurso formal improprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal). O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, Die 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as consequências dos crimes e circunstâncias do delito.
A culpabilidade do réu foi superior na espécie.
A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão
-- sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade -- e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo está fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes. Na derradeira etapa encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2° A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, para cada um dos crimes de roubo em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. Por fim, incide a espécie o concurso formal impróprio que orienta a soma das penas dos crimes praticados pelo réu. Assim, fixo como pena definitiva ao réu ALAF SILVA SOUZA por infringência ao artigo 157, §2°, II, §2° A, I, do Código Penal Brasileiro, o total de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

DA PENA BASE

A pena base foi mensurada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 68 dias multa. Contudo, a boa prática nos remete a considerar que as razões utilizadas para qualificar o vetor da culpabilidade foi adequado e fundamentado, autorizando o incremento da pena nesse ponto. Logo, data vênia as razões defensivas, de rigor manter a pena base em 05 anos e 68 dias multa.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal , bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

DO CONCURSO DE AGENTES

Nesse ponto, conveniente enfatizar que de acordo com a vasta e substanciais evidências do portifólio processual, que descreveram toda a ação ilícita, não restou quaisquer dúvidas acerca da prática reprovável de roubo majorado pelo concurso de agentes. No caso restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes.

Destarte, extraem-se dos autos, que em pelo menos em duas oportunidades, segundo as provas orais colhidas, houve a efetiva participação de uma mulher no palco dos acontecimentos, a qual, com a sua presença, trouxe alguma qualidade para facilitar a ação do réu, seja, dando guarida para a fuga, ou ameaçando de maneira velada, onde, de qualquer forma, contribuiu para a perpetração do roubo. Em outras palavras, ainda que não tenha participado diretamente da violência empregada contra as vítimas, a agente que, de forma voluntária e consciente, atuou para o sucesso do fato criminoso como garantidor da fuga do local, pratica o crime previsto no art.
157
do
CP
.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).
E ainda:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE. LIBERALIDADE. SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada está pautada na lei na medida em que o julgador deve recrudescer a pena na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento, não obstante a jurisprudência desta Corte tenha se firmado no sentido de que há liberalidade para o juízo, quando presente mais de uma causa de aumento, considerar uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1544126/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Cediço destacar o aspecto incensurável acerca do concurso de agentes, havendo divergências quando ao caráter material ou formal da conduta do réu. Assim, tomando por patamar os depoimentos das testemunhas CRISTINA ALMEIDA que dentre outros informou:

(...) no dia dos fatos, estava na porta de seu salão, juntamente com outras três pessoas, ocasião em que o réu chegou no local, pedindo informação, ocasião em que anunciou o "assalto", e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares da vítima. (...) apenas ela e MARIA DO SOCORRO tiveram os celulares subtraídos.

Por sua vez, a ofendida, MARIA DO SOCORRO DA CRUZ TAVARES, relatou que (...) denunciado deixou a moto e a menina em frente ao depósito de bebida, e veio caminhando até a porta do salão. Ao se aproximar pediu uma informação, momento em que ele sacou uma arma, anunciou o assalto, Que, ALAF portava uma arma de fogo, escondida sob sua camisa, e que no ato subtraiu o celular de "CRIS" e em seguida se dirigiu ao rapaz; que estava nas proximidades de seu aparelho, ocasião em que ALAF retirou da tomada o celular e teve seu aparelho levado por ele. De fato, segundo as narrativas, a figura típica amolda-se ao concurso formal, senão vejamos:
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Com efeito, no concurso formal também poderá ser classificado como próprio (perfeito) ou impróprio (imperfeito). Por sua vez, no formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de um 1/6 a 1 /2, já no formal impróprio, as penas serão aplicadas cumulativamente (serão somadas), assim como no concurso material. Logo, diante dos argumentos apresentados, incontroverso que os desígnios foram autônomos, de rigor manter o
decisum
objurgado irretocável nesse aspecto, uma vez evidenciado que a ação perpetrada pelo réu, atingiu mais de um patrimônio (aparelhos de telefone celular das vítimas), restando claramente observado que o acusado agiu com autonomia de desígnios.

Conveniente asseverar, que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Acerca da pena aferida, destaque-se que esse entendimento decorre não apenas do número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no caso, maior será também a gravidade da conduta do agente, o que impõe aumento de forma escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo definidos pela lei, para garantir a correta individualização da pena, pois não seria justo punir de forma idêntica agentes de periculosidades diversas.

Portanto, merece punição mais rigorosa o agente que aborda a vítima fazendo uso de mais de uma circunstância que lhe reduz a possibilidade de resistência, potencializando a grave ameaça, sendo tal raciocínio apto a fundamentar a manutenção do entendimento acima destacado, a despeito do advento da Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, que restou superado com a fundamentação idônea e adequada na adoção da causa de aumento de pena, bem como do
quantum
utilizado.

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
Súmula 443.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ALAF SILVA SOUZA, razão pela qual foi devidamente processado e ao final CONDENADO A PENA DE 16 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 226 DIAS MULTA
, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator